Tribunal: TJPA
Processo: 0800183-71.2021.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800183-71.2021.8.14.0054

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: ADALGIZA MOREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE SEGURO NÃO SOLICITADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE PESSOA IDOSA E ANALFABETA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Cível e Recurso Adesivo interpostos, respectivamente, por BANCO BRADESCO S.A. e ADALGIZA MOREIRA, contra sentença que julgou procedente o pedido da autora, condenando o banco réu à devolução em dobro dos valores debitados indevidamente de sua conta bancária a título de seguro não contratado e a indenização por danos morais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) a legitimidade passiva do Banco Bradesco S.A.; (ii) a ocorrência de falha na prestação do serviço; e (iii) a caracterização dos danos morais e a forma de restituição dos valores descontados indevidamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

Rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva, em razão da responsabilidade da instituição financeira na intermediação da contratação fraudulenta.

2.

Configuração de falha na prestação do serviço, diante da ausência de comprovação da regularidade da contratação do seguro, com inversão do ônus da prova em favor do consumidor, nos termos do art. 6º do CDC.

3.

Caracterização de dano moral, em razão dos descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa e analfabeta, configurando dano "in re ipsa".

4.

A repetição do indébito deve ocorrer de forma simples, considerando que os descontos em questão se referem a período anterior a 30/03/2021 (marco temporal da modulação dos efeitos pelo STJ).

5.

Majorada a condenação por danos morais para o valor de R$3.000,00 (três mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação Cível e Recurso Adesivo parcialmente providos.
Tese de julgamento: "1. A instituição financeira intermediadora de contratação fraudulenta é parte legítima para responder por danos causados ao consumidor. 2. A ausência de comprovação da regularidade da contratação de seguro e os descontos indevidos em benefício previdenciário geram o dever de indenizar por danos morais, devendo a repetição do indébito ocorrer na forma simples, considerando os limites temporais estabelecidos pelo STJ."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º e 14; CC, arts. 389, 398, 406, 876 e 884; CPC, arts. 85, §2º, 86, parágrafo único, 371 e 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 43; STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 362; STJ, Súmula 479; STJ, EAREsp 600663/RS; STJ, AgInt no AREsp n. 1.954.306/CE; TJ-MG - AC: 00171428820178130517; TJ-MG - AC: 10000221885106001 MG; TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08001533520248140085 23045205; TJ-PA, AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801659-82.2021.8.14.0107.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 11ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento aos recursos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: VARA ÚNICA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO

Nº 0800183-71.2021.8.14.0054

APELANTE/RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.

APELADA/RECORRENTE: ADALGIZA MOREIRA

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
e
RECURSO ADESIVO
interpostos, respectivamente, por
BANCO BRADESCO S.A.
e
ADALGIZA MOREIRA
, ante a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de São João do Araguaia, que julgou procedente o pedido da autora, condenando o banco réu à devolução em dobro do valor debitado da conta do demandante, a título de contrato de seguro, e a indenizá-la por danos morais na quantia de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Narram os autos de origem que a autora é idosa e analfabeta, recebendo vencimentos mensais de aposentadoria junto ao INSS para garantir sua sobrevivência.

Revela que passou a perceber descontos em sua conta benefício com a nomenclatura “PAGTO COBRANÇA ODONTOPREV S/A” referente a um seguro nunca contraído, sendo patente que se trata de descontos indevidos, já havendo sido abatida a importância de R$2.197,44.

Alega que não autorizou ou realizou o contrato de seguro debatido nos autos, mas que a parte requerida procedeu aos descontos diretamente em sua conta, pelo que a Autora requereu a declaração de inexistência de tal avença, a devolução em dobro dos valores pagos, no total de R$4.394,88, e indenização por danos morais no montante de R$10.000,00.

Sobreveio nos autos a contestação de ID. 24332153, requerendo a improcedência dos pedidos autorais.

Em relação ao mérito, a ré afirmou a legalidade do contrato entabulado, aludiu a impossibilidade de devolução em dobro, pois entende não haver má-fé na cobrança, bem como a inexistência de danos morais.

Réplica no ID. 24332161.

Sobreveio a sentença proferida em audiência, nos seguintes termos (id. 24332276):

(...) Diante do exposto, com base no CDC, julgo procedente o pedido inicial para condenar o Requerido BANCO BRADESCO S/A, ora qualificado, a pagar ao(s) autor(e)(s) ADALGIZA MOREIRA, qualificada nos autos, a quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a título de danos morais, corrigidos e acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC a partir deste arbitramento. Outrossim, CONDENO-A ainda a indenizar o autor no valor R$ 104,64 (cento e quatro reais e sessenta e quatro centavos), a título de danos materiais, corrigidos e acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC a partir de cada desconto ou ato danoso.

Fica declarada a inexistência do contrato de seguro, devendo os descontos serem imediatamente cancelados.

Com base no CPC art. 487, I, fica resolvido o mérito.

Condeno o réu, por fim, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários de advogado, e os arbitro em 20% sobre o valor da condenação.

P.R.I.C.”

Nada mais havendo mandou o MM Juiz encerrar o presente termo que vai devidamente assinado. Eu, ...... Jobson Santos Costa, Assessor Jurídico de primeira entrância, de acordo com a Portaria Nº 2.5542014-GP, o digitei e subscrevo.

Juiz de Direito: LUCIANO MENDES SCALIZA

Em suas razões recursais (id. 24332278),
BANCO BRADESCO S.A.
alega, em preliminar, a sua ilegitimidade passiva; no mérito, argui a inexistência de danos morais e o descumprimento dos requisitos para a devolução em dobro, arguindo a ausência de má-fé e a inexistência de erro na prestação do serviço.

Ao final, pede seja dado integral provimento ao recurso para afastar a condenação da Recorrente ao pagamento da devolução em dobro, bem como de indenização por danos morais, pois não restaram caracterizados.

Subsidiariamente, pede que seja reduzido o
quantum
relativo aos danos morais e materiais (estes, para a forma simples).

RECURSO ADESIVO
de
ADALGIZA MOREIRA
(id. 24332285), em que defende a reforma da sentença, alegando a necessidade de majoração dos danos morais para, no mínimo, R$10.000,00 (dez mil reais), bem como de modificação do termo inicial dos juros de mora do dano material, para que sejam calculados a partir do evento danoso.

Contrarrazões apresentadas por
ADALGIZA MOREIRA
no Id. 24332286.

Contrarrazões por
BANCO BRADESCO S/A
no Id. 24332289.

É o relatório.

VOTO

VOTO

DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
da apelação e do recurso adesivo.

Em razão da similitude dos pedidos, passo à análise conjunta dos recursos.

Passo, primeiramente, à apreciação da preliminar de ilegitimidade passiva erigida por
BANCO BRADESCO S.A.

DA ALEGADA ILEGITIMIDADE PASSIVA

O
BANCO BRADESCO S/A
suscita a tese

de ilegitimidade passiva
ad causam
, mediante a alegação de que o "contrato supostamente fraudulento foi realizado junto a outra Instituição Financeira."

Sobre a legitimidade, leciona Cândido Rangel Dinamarco:

Legitimidade ad causam é qualidade para estar em juízo, como demandante ou demandado, em relação a determinado conflito trazido ao exame do juiz. Ela depende sempre de uma necessária relação entre o sujeito e a causa e traduz-se na relevância que o resultado desta virá a ter sobre sua esfera de direitos, seja para favorecê-la ou para restringi-la. Sempre que a procedência de uma demanda seja apta a melhorar o patrimônio ou a vida do autor, ele será parte legítima; sempre que ela for apta a atuar sobre a vida ou patrimônio do réu, também esse será parte legítima. Daí conceituar-se essa condição da ação como relação de legítima adequação entre o sujeito e a causa. (Cândido Rangel Dinamarco, em Instituições de direito processual civil, 4. ed., São Paulo: Malheiros Editores, vol. II, p. 306)

Segundo Alexandre Freitas Câmara:

(...) deve o juiz raciocinar admitindo, provisoriamente, e por hipótese, que todas as afirmações do autor são verdadeiras, para que se possa verificar se estão presentes as condições da
ação
."(
in
Lições de Direito Processual Civil, 8ª ed., vol. 1, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2002, p. 127)

A análise da legitimidade
ad causam
deve ser feita com base nos elementos da lide relativamente ao próprio direito de ação.

Assim, a verificação é realizada
in status assertionis
, sendo suficiente a conferência da existência de pertinência abstrata das partes com o direito material controvertido, admitindo-se em caráter provisório a veracidade daquilo que foi alegado.

No caso em apreço, cabe destacar que
a contratação fraudulenta seguida da transferência de numerário contra a qual se insurge a parte postulante ocorreu mediante a intermediação do Banco BRADESCO
.

Patente, portanto, a existência de defeito na prestação de serviços e a responsabilidade do réu pelos danos materiais e morais sofridos pela Autora.

É útil mencionar que se exige que os bancos tenham um mínimo de zelo e diligência de modo a não possibilitar a abertura irregular de conta de pessoa criminosa. Assim, o
BANCO BRADESCO
é o único que pode atestar a regularidade ou não da conta recebedora dos montantes discutidos nos autos, sem a qual não teria se completado a ação fraudulenta.

Assim, ainda que a instituição financeira tenha atuado como mero intermediador da transação bancária, o Banco Bradesco, na condição de mantenedor da conta para onde foi vertido o numerário fruto da transação fraudulenta,

tem acesso na íntegra às informações de movimentações da conta, atuando, portanto, na condição de fiscal.

Nessa senda, verifico haver a incidência da responsabilidade objetiva do banco, inerente ao risco da atividade bancária em face de participar da cadeia de fornecimento de serviços.

Logo, há evidência da legitimidade do banco demandado para figurar no polo passivo da demanda, independentemente da discussão de mérito.

Nesse sentido:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - CONTRATAÇÃO DE SEGURO COM DESCONTOS EM CONTA CORRENTE - LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - RECONHECIMENTO - TEORIA DA ASSERÇÃO - ILEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO - RECONHECIMENTO - RESPONSABILIDADE DO BANCO INTERMEDIADOR - CONSTATAÇÃO - DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - VERIFICAÇÃO - REPETIÇÃO EM DOBRO - CABIMENTO - DANOS MORAIS - CARACTERIZAÇÃO. - De acordo com a teoria da asserção, a legitimidade da parte decorre da titularidade dos interesses em conflito e deve ser analisada de forma abstrata, desvinculada de apreciação probatória e da discussão acerca do mérito - O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor - Ausente a demonstração de engano justificável, é devida a repetição em dobro dos valores indevidamente cobrados (art. 42 do CDC)- Reveste-se de ilicitude a hipótese em que a instituição financeira permitem ou não cuida de impedir a contratação fraudulenta de seguro e implementação de respectivos descontos .

(TJ-MG - AC: 00171428820178130517, Relator.: Des.(a) Juliana Campos Horta, Data de Julgamento: 01/12/2022, 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/12/2022)

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - CONTRATAÇÃO DE SEGURO COM DESCONTOS EM CONTA CORRENTE - LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - RECONHECIMENTO - TEORIA DA ASSERÇÃO - ILEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO - RECONHECIMENTO - RESPONSABILIDADE DO BANCO INTERMEDIADOR - CONSTATAÇÃO - DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - VERIFICAÇÃO - REPETIÇÃO EM DOBRO - CABIMENTO - DANOS MORAIS - CARACTERIZAÇÃO. - De acordo com a teoria da asserção, a legitimidade da parte decorre da titularidade dos interesses em conflito e deve ser analisada de forma abstrata, desvinculada de apreciação probatória e da discussão acerca do mérito - O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor - Ausente a demonstração de engano justificável, é devida a repetição em dobro dos valores indevidamente cobrados (art. 42 do CDC)- Reveste-se de ilicitude a hipótese em que a instituição financeira permitem ou não cuida de impedir a contratação fraudulenta de seguro e implementação de respectivos descontos .

(TJ-MG - AC: 10000221885106001 MG, Relator.: Juliana Campos Horta, Data de Julgamento: 01/12/2022, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/12/2022)

Seguindo essa linha de raciocínio, este E. TJ/PA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DESCONTO INDEVIDO EM CONTA BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Banco Bradesco S.A. contra sentença que julgou procedente a ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais, movida por Raimundo Pantoja Maciel, em razão de descontos mensais indevidos em conta corrente, sem anuência do consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. 2. Há três questões em discussão: (i) a legitimidade passiva do Banco Bradesco S.A., que alega atuar como mero intermediador; (ii) a exigência de prévio requerimento administrativo pelo consumidor; e (iii) o direito à indenização por danos morais em face de desconto não autorizado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade solidária entre os integrantes da cadeia de consumo, nos termos do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor ( CDC), abrange o Banco Bradesco, ainda que este atue como intermediador dos descontos.

4. A jurisprudência desta Corte afasta a necessidade de prévio requerimento administrativo, com base no princípio da inafastabilidade da jurisdição, não cabendo condicionar o exercício da ação judicial a tal exigência.

5. A ausência de comprovação da contratação ou autorização para desconto justifica a restituição em dobro dos valores descontados e caracteriza o dever de indenizar por dano moral, dada a ofensa ao direito patrimonial do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido para reduzir a indenização por danos morais ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente. "Tese de julgamento: 1.
A responsabilidade solidária dos fornecedores na cadeia de consumo abrange as instituições financeiras, ainda que atuem como intermediadoras em transações bancárias sem comprovação de contratação válida
."

"2. A repetição de indébito em dobro é devida em caso de desconto indevido sem justificativa contratual."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 6º, VIII, e 18; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.197.929/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 24.08.2011; STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479.

(...)

Assim, dos elementos fático-probatórios constantes no processo,
ainda que a instituição financeira tenha atuado como mero intermediador da transação bancária, o Banco Bradesco, na condição de mantenedor da conta do autor, tem acesso na íntegra às informações de movimentações da conta dele, atuando, portanto, na condição de fiscal, e, assim, possuindo o dever de notificar o consumidor acerca de qualquer transação/negócio jurídico em sua conta bancária, a fim de verificar sua anuência para realizar as cobranças automáticas
.

(...)

Nesse sentido, anoto que o apelado, na condição de intermediário da suposta relação jurídica entre a apelante e as instituições financeiras indicadas, que realizaram as cobranças impugnadas,
há a incidência da responsabilidade objetiva do banco, inerente ao risco da atividade bancária em face de participar da cadeia de fornecimento de serviços
.

(...)

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08001533520248140085 23045205, Relator.: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 05/11/2024)

Com isso em testilha,
rejeito a preliminar suscitada
.

DO MÉRITO RECURSAL

Pois bem.

Antes de enfrentar as teses levantadas pelos Apelantes, é importante frisar que é matéria pacificada nos Tribunais Superiores que a presente demanda deve ser apreciada à luz do Código de Defesa do Consumidor.

Neste sentido:

Súmula 297, STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

A responsabilidade civil decorrente de relação de consumo é de natureza objetiva, não dependendo de culpa para sua ocorrência, possuindo como requisitos apenas a comprovação do dano, a prestação de serviço defeituoso e o nexo de causalidade entre o dano e os defeitos relativos à prestação do serviço.

A responsabilidade é afastada quando comprovado que o serviço não apresentou defeito ou que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros nos termos do art. 14, do CDC, vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.

§ 2º O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

No caso, a parte autora é idosa e analfabeta (Id. 22104568), circunstância pessoal que deve ser valorada para a apreciação do feito, haja vista a necessidade de uma ponderação especial e mais atenta, afinal, trata-se de pessoa que inegavelmente está mais suscetível de ser vítima de fraudes.

In casu
, é indiscutível que a contratação dos serviços prestados pela Ré possui requisitos de validade a serem atendidos, para se assegurar que o tenha anuído com a contração e seja informada das disposições contratuais.

No caso, a Ré não demonstrou a celebração do pacto, demonstrando a falha na prestação do serviço.

Ademais, sendo a relação bancária uma relação de consumo, é possível a inversão do ônus da prova, o que foi corretamente determinado pelo juízo
a quo
, com fulcro no art. 6°, do Código de Defesa do Consumidor (ID Num. 24332276, p. 2).

Assinalo que a prova é produzida pela parte e direcionada para formar o convencimento do juiz, que tem liberdade para decidir a causa, desde que fundamente sua decisão, em observância ao princípio do livre convencimento motivado, disposto no artigo 371, do CPC.

No entanto, vejo que o Réu não conseguiu desempenhar seu encargo probatório, ônus que lhe incumbia, nos termos do inciso II, do artigo 373, do CPC.

Assim, compulsando os autos eletrônicos, verifico que o banco Réu não logrou êxito em desconstituir os fatos alegados pela parte Autora, não comprovando a legitimidade da cobrança que vinha sendo descontada do benefício da recorrida, ao não acostar aos autos o contrato supostamente firmado entre as partes, nem comprovante de transferência do crédito para a conta da demandante.

Diante de tais circunstâncias, resta caracterizada a falha na prestação do serviço, pois, não comprovada a contratação do serviço pela Autora, sendo, portanto, a cobrança indevida no caso em questão.

Nesse contexto, quando ocorre o pagamento indevido, dá-se o enriquecimento sem causa, pois quem recebe pagamento a que não tinha direito está, evidentemente, a locupletar-se de forma injusta, porque está a cobrar dívida de quem não lhe deve e aquele que recebeu quantia imerecida enriqueceu às custas de outrem.

O Código Civil, desse modo, preleciona que “
todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir
" (artigo 876). Ou seja, na eventualidade de ser efetuado um pagamento indevido, quem tiver recebido fica obrigado a devolver a quantia, devidamente corrigida, sob pena de configurar enriquecimento sem causa (artigos 884 e 885, do CC).

Nessa linha de entendimento, cito precedente desta Corte de Justiça, senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INCONFORMISMO APENAS DA AUTORA. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, BEM COMO A PRECEDENTES DESTA CORTE ESTADUAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1.Na tentativa de estabelecer um parâmetro para fixação do quantum indenizatório por danos morais, o STJ, no julgamento do REsp 1152541, ensinou o método bifásico para definição do montante a ser pago.

2. No caso concreto, embora a recorrente não tenha realizado o contrato de empréstimo consignado objeto do litígio, sofreu descontos em sua remuneração desde junho/2014 até janeiro/2016. Ou seja, a apelante, pessoa idosa, segurada do regime geral da previdência, teve redução do patrimônio durante aproximadamente dois anos, em virtude de falta de zelo da instituição financeira que não se cercou dos devidos cuidados para evitar a fraude, devendo o quantum indenizatório corresponder a uma quantia razoável, proporcional à relevância do evento danoso e às condições econômicas das partes envolvidas.

3. O valor arbitrado pelo juízo singular está em dissonância com os parâmetros estabelecidos por esta Corte de Justiça em precedentes que tratavam de situação análoga, impondo-se a majoração do quantum indenizatório.

4
. A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. Tese fixada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça que se aplica ao caso concreto
;

5. Recurso conhecido e provido para majorar o quantum da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como determinar a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora. À unanimidade.” (4954596, 4954596, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-04-13, Publicado em 2021-04-20)

Deste modo, sendo a relação de consumo e aplicável o instituto da inversão do ônus da prova, dada a hipossuficiência da parte Autora, cabia ao
BANCO BRADESCO S/A
demonstrar a autenticidade dos descontos efetuados nos proventos da demandante.

Além disso, o E. STJ firmou entendimento de que a fraude praticada por terceiro integra os riscos do empreendimento nas relações consumeristas e não exclui a responsabilidade do réu, tendo aprovado a Súmula nº 479, com a seguinte redação:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

Certo dessa realidade, cabia ao banco demonstrar as condições que se deram a contratação, o que no caso
não ocorreu
.

Por estas razões, percebo que a contratação não foi feita pela parte Autora e, se alguém o fez se passando por ela, evidencia-se a má prestação de serviços por parte da ré, devendo esta responder por sua conduta.

Diante disso, mostra-se evidente o dano e o dever de indenizar da parte Ré, por não se tratar de mero aborrecimento, já que a Autora sofreu descontos em seu benefício previdenciário, referentes a CONTRATO DE SEGURO, sob a nomenclatura “
PAGTO COBRANÇA ODONTOPREV S/A
”, conforme se verifica pelo documento no
ID Num. 24332147, Pág. 1
.

Escorreita a sentença neste particular, portanto.

DO DANO MORAL

No tocante à existência do dano moral, é indiscutível que o transtorno gerado pela situação supera em muito o mero aborrecimento, tratando-se de situação que gera considerável desconforto e preocupação ao consumidor, que precisa socorrer-se ao Judiciário para ver afastada a cobrança de serviço contratado de forma fraudulenta.

In casu
, tem-se de um lado como vítima uma consumidora idosa que recebe um salário-mínimo, que foi obrigada a discutir a contratação indevida de seguro, tendo havido
verdadeira violação aos direitos da Autora, configurando dano moral
in re ipsa
.

Destaque-se que o banco efetuou débitos indevidos em conta da parte Autora, violando o princípio da boa-fé objetiva e o direito de autonomia patrimonial da requerente.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a cobrança indevida de serviços não contratados gera dano moral indenizável, mesmo que não haja inscrição em cadastros de inadimplentes.

Nesse sentido, confira-se:

APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito em dobro e indenização por danos morais. Sentença de procedência. Fraude na contratação do seguro. Parcelas descontadas indevidamente da conta bancária da autora-apelada, que demanda repetição em dobro. Precedentes. DANO MORAL CARACTERIZADO. Desfalques de origem fraudulenta que repercutiram na diminuição da capacidade econômica da autora. Situação que, no caso concreto, ultrapassa o mero aborrecimento. Redução do "quantum" indenizatório para R$ 5.000,00. Razoabilidade e proporcionalidade. Caráter reparatório e de desestímulo ao ofensor, sem que haja enriquecimento sem causa. Fixação em patamar inferior ao pleiteado não implica sucumbência recíproca. Súmula 326 do C. STJ. Recurso parcialmente provido.

(TJ-SP - AC: 10344440220198260576 SP 1034444-02.2019.8.26.0576, Relator: Lidia Conceição, Data de Julgamento: 15/02/2022, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/02/2022)

CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA NÃO RECONHECIDA. FRAUDE. DANO MORAL CONFIGURADO. A sentença cancelou as compras questionadas e condenou o réu na sua restituição. Apelam as partes. O réu pela improcedência dos pedidos reiterando a tese de que a compra foi efetivada na loja física através do cartão e senha e ausência de fraude. A autora pelo reconhecimento da compensação por danos morais. Falha na prestação do serviço. Ato praticado por terceiro falsário. Fortuito interno. Incidência da Súmula 479 do STJ. Danos materiais presentes. Estorno não realizado. Dano moral configurado e fixado em R$ 5.000,00. Ausência de solução na via administrativa. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

(TJ-RJ - APL: 00233484820198190205, Relator: Des(a). NATACHA NASCIMENTO GOMES TOSTES GONÇALVES DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 02/12/2021, VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/12/2021)

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO CLIENTE – DEVER DE CAUTELA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - PRELIMINAR REJEITADA – CONTRATAÇÃO DE SEGURO NÃO COMPROVADA - DESCONTO INDEVIDO EM CONTA CORRENTE – DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO – REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

O Código de Defesa do Consumidor (arts. 7º e 34) estabelece a responsabilidade solidária de todos aqueles que integram a cadeia de negócios do produto fornecido ou serviço contratado.

Patente a legitimidade passiva do Banco que autorizou os abatimentos sem se assegurar da legalidade da transação.

As instituições financeiras respondem objetivamente por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias ( Súmula 479 do STJ).

Não demonstrada a regularidade na contratação, tem-se por inexistente a dívida e os descontos em folha de pagamento dela decorrentes configuram ato ilícito passível de reparação. O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida.

A repetição em dobro do indébito pressupõe tanto a existência de pagamento indevido, quanto a má-fé do credor, que não restou demonstrada.

(TJ-MT 10074711220218110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 23/02/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/02/2022)

Dos autos, é possível vislumbrar que a negligência em que incorreu o Réu, quando descontou do benefício da parte Autora várias parcelas, bem como também não restou provado depósito ou saque de quaisquer valores na conta da consumidora, acarretando-lhe, assim, considerável prejuízo emocional e desconforto.

Portanto, não se pode alçar à categoria de mero aborrecimento o fato de uma pessoa analfabeta deixar de receber, por meses seguidos, os valores integrais de seu benefício, situação que, por si só, traduz-se em prática atentatória aos atributos de sua personalidade, capaz de ensejar-lhe alterações psíquicas ou prejuízos às esferas social e afetiva de seu patrimônio moral.

Destarte, confirmado o dever de indenizar, cumpre debater acerca do arbitramento do montante indenizatório.

Com relação ao valor arbitrado a título de danos morais, verifica-se que o ordenamento pátrio não possui critérios taxativos aptos de nortear a quantificação da indenização por danos morais, razão pela qual a fixação do montante devido deve levar em consideração o grau da responsabilidade atribuída ao réu, a extensão dos danos sofridos pela vítima, bem como a condição social e econômica do ofendido e do ofensor.

A quantificação fica sujeita, portanto, a juízo ponderativo, devendo atender aos fins a que se presta, devendo atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não podendo, contudo, representar, enriquecimento sem causa da parte lesada.

A par disso, deve o montante indenizatório atender aos fins a que se presta, atentando-se para a condição financeira de ambas as partes e extensão dos danos, visto que a parte Autora foi vítima de desconto indevido.

Deste modo, e levando em conta as condições econômicas e sociais do ofendido e do agressor - banco de reconhecido poder econômico; a gravidade potencial da falta cometida; o caráter coercitivo e pedagógico da indenização; os princípios da proporcionalidade e razoabilidade; tratando-se de dano moral puro e que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado,
MAJORO a condenação do banco Réu ao pagamento de indenização a título de danos morais para o importe de R$3.000,00 (três mil reais)
.

Não destoa a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÉBITO NÃO DEMONSTRADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$3.000,00. MANTIDO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA RATIFICADA. RECURSO NÃO PROVIDO. Mantém-se a sentença que reconheceu o dever de indenizar da empresa requerida, em razão da inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito. Quantum indenizatório fixado, com arrimo nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em R$3.000,00. (TJ-MS - AC: 08020219820198120046 MS 0802021-98.2019.8.12.0046, Relator: Des. Sérgio Fernandes Martins, Data de Julgamento: 29/03/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/04/2021)

INOMINADO – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – PROTESTO – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO COMPROVADA – INSCRIÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL – R$ 3.000,00 – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – SENTENÇA PROCEDENTE – MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. (TJ-SP - RI: 10029932420218260079 SP 1002993-24.2021.8.26.0079, Relator: Marcus Vinicius Bacchiega, Data de Julgamento: 01/12/2021, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 01/12/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA. CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO. VALOR. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ . DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INVIABILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A fixação da indenização por danos morais baseia-se nas peculiaridades da causa, logo, somente comporta revisão por este Tribunal Superior quando irrisória ou exorbitante, o que não ocorreu na hipótese dos autos, em que o valor foi arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil reais). 3. A necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea a quanto pela alínea c do permissivo constitucional. 4. A caracterização do dissídio jurisprudencial pressupõe a demonstração de divergência com julgado oriundo de órgão colegiado. Precedentes. 5 . Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1876583 RS 2021/0111856-1, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 14/03/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL N.0828524-45.2021.8.14.0301 APELANTE: BANPARÁ APELADA: MARIA JOSE RODRIGUES BARBOSA EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AÇÃO

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE

URGÊNCIA E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E MATERIAIS –

DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA CONFIGURADA –

QUANTUM FIXADO EM SENTENÇA MANTIDO – VALOR ARBITRADO EM CONFORMIDADE COM OS

PARÂMETROS LEGAIS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.Transações bancárias realizadas em nome da ora apelada através de fraude. Recorrente que não se desincumbiu de comprovar a ausência do nexo causal entre o evento danoso e a conduta por si perpetrada. 2.A instituição financeira dispõe de meios e mecanismos necessários para prestar serviços bancários de forma segura, cabendo-lhe o dever de agir com cautela e precaução a fim de evitar que haja falsificação de assinatura em contratos bancários, assumindo os riscos decorrentes da sua atividade econômica, respondendo por danos eventualmente causados a terceiros em face da responsabilidade objetiva, conforme art. 927, parágrafo único, do CC.

3.Dever de indenizar configurado, face o ilícito cometido pela empresa apelante. Quantum indenizatório a título de danos morais arbitrado em R$ 3.000,00 que merece ser mantido, vez que está em conformidade com as peculiaridades do caso vertente. ,4. Recurso Conhecido e Improvido. Manutenção da sentença em todos os seus termos. É como voto. (9332861, 9332861, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-05-03, Publicado em 2022-05-10)

Recurso Inominado nº.: 1030311-39.2021.8.11.0001 Origem: Quinto juizado especial cível de Cuiabá Recorrente (s): ALEXANDRE DA SILVA Recorrido (s): OI MOVEL S.A. Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes Data do Julgamento: 30/06/2022 EMENTA RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM SPC/SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO – EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÃO POSTERIOR A SE UTILIZAR COMO FATOR DE MODULAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO – INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR ADEQUADO A NÃO MERECER REPAROS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua existência (STJ AgRg no AREsp 179.301/SP). No tocante ao quantum indenizatório fixado em R$3.000,00 (três mil reais), que o valor adequado, destacando-se o valor da inscrição indevida de R$ 221,08 (duzentos e vinte e um reais e oito centavos), possuindo três apontamentos posteriores ativos, a não justificar qualquer aumento. Recurso conhecido e improvido. (TJ-MT 10303113920218110001 MT, Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Data de Julgamento: 30/06/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 01/07/2022)

Ainda neste raciocínio, segue julgado deste E. TJPA, de minha relatoria, vejamos:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS NO BENEFÍCIO. COBRANÇA INDEVIDA. ÔNUS PROBATÓRIO DO BANCO APELADO. ENTENDIMENTO DO STJ FIXADO POR MEIO DE RECURSO REPETITIVO. TEMA 1061. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO POR MODULAÇÃO. FORMA SIMPLES NOS DESCONTOS REALIZADOS ANTES 30/03/2021, E EM DOBRO APÓS ESTA DATA CONFORME PRECEDENTES DO C. STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS NO VALOR DE R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA REFORMADA, PARA QUE A COMPENSAÇÃO DE VALORES SEJA APURADA EM LIQUIDAÇÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801659-82.2021.8.14.0107, 1ª Turma de Direito Privado, na 8ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE).

Assim, deve ser parcialmente provido neste particular o recurso adesivo de
ADALGIZA MOREIRA
e improvido o apelo de
BANCO BRADESCO S.A.

DA REPETIÇÃO DE INDÉBITO

No tocante à restituição dos valores indevidamente descontados, estes devem ser devolvidos de forma

simples
e não dobrada
. Explico.

O C. STJ já fixou entendimento pela desnecessidade da existência de má-fé em casos de cobranças indevidas – a exemplo da que ocorre nos presentes autos. Entretanto,
os efeitos da decisão foram modulados, pelo que a devolução em dobro de tais valores somente seria devida a partir da publicação do Acórdão paradigma
(EAREsp 600663-RS). Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA.

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

(STJ - EAREsp 600663 / RS, Relator(a) p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN - CE - CORTE ESPECIAL – publicado no DJe em 30/03/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA COM DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. AGRAVO PROVIDO E RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Segundo tese fixada pela Corte Especial, "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

2. Esse entendimento, todavia, por modulação de efeitos também aprovada na mesma decisão, somente é aplicável a cobranças não decorrentes de prestação de serviço público realizadas após a data da publicação do acórdão em que fixado o precedente.

3. Caso concreto no qual a cobrança indevida de débito exclusivamente privado foi realizada sem comprovação de má-fé e anteriormente à publicação do precedente, motivo pelo qual, em observância à modulação de efeitos, é devida a devolução simples dos valores cobrados.

4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para prover o recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 1.954.306/CE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 24/2/2022.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE ÍNDOLE IRRISÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES, POR MODULAÇÃO, CONFORME PRECEDENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. PACTUAÇÃO EXPRESSA. INEXIGIBILIDADE ATÉ 30/04/2008. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. "Inviável o conhecimento da matéria que foi suscitada apenas em agravo interno, constituindo indevida inovação recursal, ante a configuração da preclusão consumativa". Precedentes.

2. A Corte Especial, nos autos dos EREsp 1.413.542/RS, ao modificar o entendimento até então prevalecente na Segunda Seção acerca dos requisitos para a devolução em dobro do indébito ao consumidor, nas hipóteses do art. 42, parágrafo único, do CDC, modulou os efeitos do novo posicionamento, quanto às relações jurídicas exclusivamente privadas, para alcançar apenas os casos de desconto indevido ocorrido após a publicação daquele aresto.

3. Aplicada a modulação na espécie, impõe-se a manutenção do acórdão recorrido para autorizar a repetição simples do indébito, porquanto não atestada a conduta de má-fé da parte credora.

4. Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96), era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de índole abusiva em cada caso concreto.

5. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.759.883/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 14/10/2022.)

Assim, considerando que os descontos em questão se referem a período
anterior
a 30/03/2021 (Extrato no
Id. Num. 24332147
) – marco temporal da modulação dos efeitos pelo C. STJ -, a repetição de indébito deve ocorrer na forma
simples
.

Assim, deve ser reformada a sentença neste ponto, devendo ser provido neste particular o apelo de
BANCO BRADESCO S.A.

DOS JUROS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA

Finalmente, para fins de liquidação do débito, deve o cálculo obedecer ao disposto nos arts. 389 e 406, do CPC, vejamos:

Atualização monetária

Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado. (Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024)

Parágrafo único. Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)

Juros de Mora

Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a
taxa legal
. (Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024)

§ 1º
A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic)
, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)

§ 2º A metodologia de cálculo da taxa legal e sua forma de aplicação serão definidas pelo Conselho Monetário Nacional e divulgadas pelo Banco Central do Brasil. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)

§ 3º Caso a taxa legal apresente resultado negativo, este será considerado igual a 0 (zero) para efeito de cálculo dos juros no período de referência. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024) – grifo nosso

Assim, em se tratando de
dano material
(repetição do indébito) decorrente de
relação extracontratual
, o valor do débito deve ser atualizado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA (art. 389, parágrafo único, do CC), com incidência de juros de mora, conforme cálculo fixado no art. 406, §1º, do CC, ambos devidos a partir da data do evento danoso, nos termos do art. 398, do Código Civil, e da Súmula n. 54, do STJ.

No que tange aos
danos morais
, corrigido pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA (art. 389, parágrafo único, do CC) a partir da
data do arbitramento
(Súmula nº 362, do STJ), mais juros de mora, conforme cálculo estabelecido no art. 406, §1º, do CC, a contar de
cada desconto indevido
(Súmula 43, do STJ).

Desta forma, o parcial provimento de ambos os recursos é a medida mais adequada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
à
APELAÇÃO
de
BANCO BRADESCO S.A.
e ao
RECURSO ADESIVO
de
ADALGIZA MOREIRA
, para
ratificar
a declaração de nulidade da relação jurídica em apreço,
majorando
a condenação do Requerido ao pagamento de indenização por danos morais à parte autora para o valor de R$3.000,00 (três mil reais),
reduzindo
a condenação à repetição de indébito para a forma
simples
,
ambas
com correção monetária pelo IPCA e juros de mora pela taxa legal (art. 406, §1º, do CPC)
,
nos termos da fundamentação
.

Em que pese o parcial provimento do recurso do Réu, com a reforma parcial da sentença, no que diz respeito aos honorários advocatícios e pagamento de custas,
NÃO
há que se falar em sucumbência recíproca, visto que a parte Autora, que também teve seu apelo provido em parte,
decaiu em parte mínima do pedido
, devendo ser suportadas tais despesas inteiramente pelo
BANCO BRADESCO S/A
, consoante dispõe o art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil:

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único.
Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários
.

Com base nisso, mantenho os honorários em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação em desfavor da parte Ré,

BANCO BRADESCO S/A
, tal como fixado pelo juízo
a quo
,
nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 24/04/2025